Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0724995-98.2022.8.07.0000 Agravante CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO Agravado LENILSON FERREIRA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com o magistrado que proferiu a Decisão agravada. À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 31 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator